Tribunal: CARF
Processo: 14041.000211/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1996 a 30/11/1996
AFERIÇÃO INDIRETA. PREVISÃO LEGAL.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Administração Tributária, sem prejuízo da penalidade cabível, está autorizada, por expressa previsão legal, a proceder à aferição indireta para apuração das contribuições sociais previdenciárias efetivamente devidas, sendo ônus do contribuinte prova em contrário.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL. INTERESSE COMUM. NATUREZA JURÍDICA.
O proprietário, o incorporador, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da construção , reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor, e estes com a subempreiteira, uma vez presente o interesse comum, de natureza jurídica, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem.
O interesse comum, de natureza jurídica, na materialização da hipótese de incidência tributária, a respaldar a responsabilidade solidária do dono da obra (contratante) resta evidenciado por este ser o beneficiário direto da execução dos serviços de construção civil realizados pela empresa contratada.
Da leitura sistemática do art. 124, I, do CTN, c/c art. 30, VI, da Lei n. 8.212/1991, conclui-se que ao dono da obra (contratante) atribui-se a posição de responsável solidário com o executor da obra (contratado) pelo cumprimento das obrigações previdenciárias, ressalvando-se o direito de regresso daquele contra este, que se reveste da condição de devedor principal.
MULTA DE OFÍCIO.
Da leitura sistêmica dos arts. 113, §§ 1°. e 139, ambos do CTN, c/c art. 44, da Lei n. 9.430/1996, conclui-se que o conceito de crédito tributário não abrange apenas o tributo em sentido estrito, mas também alcança as penalidades que sobre ele incidam, incluindo-se a multa de ofício, bem assim os juros de mora decorrentes do descumprimento da obrigação principal e respectivo atraso do pagamento.
A aplicação da multa de ofício não tem vinculação com a intenção do contribuinte em praticar infração tipificada na legislação previdenciária a caracterizar descumprimento de obrigação principal, vez que decorre de lei.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
14041.000211/2009-17
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.861 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
VIA ENGENHARIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1996 a 30/11/1996
AFERIÇÃO INDIRETA. PREVISÃO LEGAL.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Administração Tributária, sem prejuízo da
penalidade cabível, está autorizada, por expressa previsão legal, a proceder à
aferição indireta para apuração das contribuições sociais previdenciárias
efetivamente devidas, sendo ônus do contribuinte prova em contrário.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL. INTERESSE
COMUM. NATUREZA JURÍDICA.
O proprietário, o incorporador, o dono da obra ou condômino da unidade
imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da construção , reforma
ou acréscimo, são solidários com o construtor, e estes com a subempreiteira,
uma vez presente o interesse comum, de natureza jurídica, pelo cumprimento
das obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado o seu direito
regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a retenção de
importância a este devida para garantia do cumprimento dessas obrigações, não
se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem.
O interesse comum, de natureza jurídica, na materialização da hipótese de
incidência tributária, a respaldar a responsabilidade solidária do dono da obra
(contratante) resta evidenciado por este ser o beneficiário direto da execução
dos serviços de construção civil realizados pela empresa contratada.
Da leitura sistemática do art. 124, I, do CTN, c/c art. 30, VI, da Lei n.
8.212/1991, conclui-se que ao dono da obra (contratante) atribui-se a posição
de responsável solidário com o executor da obra (contratado) pelo
cumprimento das obrigações previdenciárias, ressalvando-se o direito de
regresso daquele contra este, que se reveste da condição de devedor principal.
MULTA DE OFÍCIO.
Da leitura sistêmica dos arts. 113, §§ 1°. e 139, ambos do CTN, c/c art. 44, da
Lei n. 9.430/1996, conclui-se que o conceito de crédito tributário não abrange
apenas o tributo em sentido estrito, mas também alcança as penalidades que
sobre ele incidam, incluindo-se a multa de ofício, bem assim os juros de mora
decorrentes do descumprimento da obrigação principal e respectivo atraso do
pagamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000211/2009-17
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.861 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000211/2009-17

A aplicação da multa de ofício não tem vinculação com a intenção do
contribuinte em praticar infração tipificada na legislação previdenciária a
caracterizar descumprimento de obrigação principal, vez que decorre de lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário quanto à prejudicial de mérito, a qual diz respeito à decadência, sendo
vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Ana
Cláudia Borges de Oliveira, que deram provimento ao recurso, e, no mérito, por unanimidade de
votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Ana
Cláudia Borges de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 18/02/2009 e
consignado na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) – DEBCAD 37.210.084-8 –
no valor total de R$ 8.803,57 – com fulcro em contribuições sociais previdenciárias incidentes
sobre a remuneração paga a segurados (cota dos segurados) – competências 03/1996 a 11/1996,
conforme discriminado no relatório fiscal.
O referido lançamento também foi constituído, na data de 06/04/2009, em face da
responsável solidária ENGELETRIC EMPREITEIRA COMERCIAL LTDA, - CNPJ
62.805.056/0001-70, inclusive mediante expedição de Termo de Sujeição Passiva Solidária.
Em face da decisão de primeira instância, que julgou improcedente a impugnação,
a impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário, ao qual foi dado provimento, nos
termos do Acórdão n. 2402-003.915, de 22 de janeiro de 2014, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1996 a 30/11/1996
LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA DA FALTA DE CLAREZA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA AUTUAÇÃO. NULIDADE.
A auditoria fiscal deve lançar a obrigação tributária com a discriminação clara e precisa
dos seus dos motivos fáticos, sob pena de cerceamento de defesa e consequentemente
nulidade.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.861 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000211/2009-17

É nulo o lançamento efetuado se não há a demonstração de todos os requisitos que
levaram ao Fisco a considerar a data inicial em que se torna definitiva a decisão que
houver anulado, por vicio formal, o lançamento anteriormente efetuado.
AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DOS MOTIVOS FÁTICOS E JURÍDICOS DO
LANÇAMENTO FISCAL. VÍCIO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
A determinação dos motivos fáticos e jurídicos constitui elemento material/intrínseco
do lançamento, nos termos do art. 142 do CTN. A falta desses motivos constitui ofensa
aos elementos substanciais do lançamento, razão pelo qual deve ser reconhecida sua
nulidade, por vício material. Recurso Voluntário Provido.
A decisão de segunda instância em tela foi objeto de recurso especial da PGFN,
ao qual foi dado provimento, nos termos do Acórdão n. 9202-008.031, de 23 de julho de 2019,
cujo voto vencedor assim pugnou:
[...]
Nessa linha, considerando-se como incontroverso o fato de que a Contribuinte fora
cientificada das decisões que anularam , por vício formal, as NFLD relativas aos
lançamentos originários em 18/02/2004 e tendo-se em conta que o prazo para
apresentação de pedido de revisão era de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência,
têm-se que tais decisões tornaram-se definitivas em 19/03/2004.
Assim, não há que se falar em decadência, pois a Contribuinte foi cientificada do novo
lançamento em 18/02/2009, isto é, dentro do prazo de 5 (cinco) anos, estabelecido no
inciso II do art. 173 do CTN.
Conclusão
Em virtude do exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e, no
mérito, dou-lhe provimento, com retorno dos autos ao Colegiado de origem para a
análise das razões do recurso voluntário.
[...] (grifei)
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário já foi conhecido pelo CARF.
Inicialmente, impende destacar que a discussão acerca de decadência em face do
lançamento substituto em apreço, no que diz respeito ao transcurso do quinquênio observando-se
a regra do art. 173, II, do CTN, resta superada, a teor da decisão da 2a. Turma da CSRF,
consubstanciada no Acórdão n. 9202-008.031, de 23 de julho de 2019, já relatada.
Destarte, passo à apreciação das demais questões do recurso voluntário.
De plano, verifica-se que a Recorrente, reclama, também, pelo advento da
decadência por outro fundamento, além daquele já apreciado pela CSRF, qual seja, de que o
lançamento não foi constituído em desfavor da empresa prestadora de serviço de construção
civil, que, no seu entender, é o contribuinte principal, restando assim alcançado pela decadência
em face deste, que assim também o beneficiaria, vez que foi lhe foi atribuída a condição de
contribuinte solidária.
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.861 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000211/2009-17

Com efeito, o fato de ter sido reconhecida a decadência do direito ao lançamento
em relação à empresa executora da obra (devedora principal) não implica a inviabilidade da
constituição do crédito em relação ao devedor solidário (dono da obra).
Isto porque a solidariedade tributária pressupõe que a obrigação de pagar
tributos surge simultaneamente em relação a todas as partes da relação jurídico-tributária, é
dizer, em face do credor e de todos os devedores solidários. Destarte, surgindo a obrigação
tributária, nos termos da respectiva regra-matriz de incidência, constitui-se o lançamento do
crédito tributário, nos moldes do art. 142 do CTN, em face de qualquer um dos coobrigados,
unidos pelo liame do interesse comum, sempre de natureza jurídica, previsto no art. 124, I, do
CTN, e sem qualquer benefício de ordem.
Na espécie, o interesse comum, de natureza jurídica, na materialização da
hipótese de incidência tributária, a respaldar a responsabilidade solidária da Recorrente resta
evidente, na medida em que esta, dona da obra (contratante), é a beneficiária direta da
execução dos serviços de construção civil realizados pela empresa contratada.
Da leitura sistemática do art. 124, I, do CTN, c/c art. 30, VI, da Lei n.
8.212/1991, conclui-se, portanto, que ao dono da obra (contratante, no caso concreto, a
Recorrente) atribui-se a posição de responsável solidário com o executor da obra (contratado)
pelo cumprimento das obrigações previdenciárias, ressalvando-se o direito de regresso daquele
contra este, que se reveste da condição de devedor principal.
Nesse contexto, a responsabilidade solidária somente poderia ser elidida se a
Recorrente (dona da obra e contratante) comprovasse que a empresa contratada para a
execução dos serviços efetuou o recolhimento das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluída em nota fiscal/fatura correspondente aos serviços
executados, quando da respectiva quitação da referida nota fiscal/fatura, o que não restou
comprovado nos autos.
Por fim, é de se observar que a decadência do lançamento em face de um dos
coobrigados sequer é um dos efeitos da solidariedade, a teor do art. 125 do CTN:
Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da
solidariedade:
I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;
II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se
outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos
demais pelo saldo;
III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou
prejudica aos demais.
Superada a prejudicial de decadência, transcrevo o recurso voluntário nos
capítulos remanescentes:
[...]
No que se refere à utilização no presente caso da aferição indireta, renova a recorrente
todos os seus argumentos postos em impugnação sobre o tema.
Por fim, no que tange a discussão sobre a multa, verifica-se que a recorrente é apenas
devedora solidária, ou seja, não é agente do comportamento de que possa ter incorrido
violação à legislação tributária, acaso constatada, mas apenas lhe é imputada por lei
responsabilidade pelo pagamento do tributo e seus acessórios, juros. A multa, acaso
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.861 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000211/2009-17

cobrada, decorreria de responsabilidade objetiva em relação ao responsável tributário, o
que não encontra autorização por lei.
Excerto do acórdão recorrido
( ... )
MULTA
A impugnante alega que, como devedora solidária, não é responsável pelo multa
incluída no presente lançamento fiscal. Segundo a impugnante, a multa, que possui
caráter punitivo e não moratório, deve ser imposta ao contribuinte, assim como em caso
semelhante acerca da responsabilidade de sucessores.
( ... )
O ilícito exclusivamente fiscal, a seu turno, não requer o elemento subjetivo de conduta
para sua existência ou para aferição da sanção aplicável, ao contrário, a infração é do
tipo objetivo, na forma do art. 136, do CTN, segundo o qual "a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato";
O acórdão administrativo, todavia, incorre em erro de análise quanto aos argumentos
relativos à multa, haja vista que a sua não incidência quanto à recorrente não decorre da
falta de intenção em concorrer para o ilícito tributário, como alegado pelo acórdão
recorrido. A sua cobrança é indevida por que a contribuinte não participou do
comportamento, nada sonegou, nenhum ato ilícito cometeu daí a inviabilidade de ser
punida por ato de terceiro, comportamento de terceiro.
Requer-se seja anulado o crédito fiscal lançado, haja vista os argumentos postos no
presente recurso administrativo, assim como na impugnação anteriormente proposta.
[...]
Pois bem.
Considerando-se que no capítulo relativo à aferição indireta, a Recorrente limita-
se a renovar todos os argumentos aduzidos em sede de impugnação, sem sequer se dar ao
trabalho de reproduzi-los, entendo tratar-se de irresignação genérica que não enfrenta a decisão
hostilizada, razão pela qual confirmo e adoto as razões de decidir da decisão de primeira
instância, forte no art. 57, § 3o., do Anexo II do RICARF:
A impugnante alega que não cabe a utilização da aferição indireta, uma vez que sua
contabilidade é regular, inexistindo, à época dos fatos, solidariedade em obrigação
acessória. Acrescenta que não era obrigada a manter documentos das empresas que
contratara e que o arbitramento é limitado, conforme artigo 148 do CTN, aos casos em
que documentos ou esclarecimentos não mereçam fé ou de desconsideração da
contabilidade da empresa.
Não obstante os argumentos da impugnante, o procedimento de aferição indireta,
utilizado no presente caso, encontrava-se previsto tanto na legislação vigente à época
dos fatos que deram origem ao lançamento como na legislação vigente à época do
próprio lançamento.
No caso de obra de construção civil mediante cessão de mão-de-obra, o artigo 31 da Lei
8.212/91, na redação vigente à época dos fatos, conforme acima já discutido, impunha
ao tomador de serviços a obrigatoriedade de exigir do executor cópia autenticada da
guia de recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento, quando da quitação da
nota fiscal.
Da mesma forma, o artigo 42 do Regulamento da Organização e do Custeio da
Seguridade Social — ROCSS, aprovado pelo Decreto n° 356 de 1991, assim
estabelecia, em relação aos demais casos de responsabilidade solidária:
Art. 42 (.) O proprietário, o incorporador definido na Lei n° definido na Lei n° 4.591,
de 1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a
forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o
construtor nas obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado o direito
regressivo contra o executor ou contratante da obra admitida a retenção de
importância a este devida para garantia do cumprimento das obrigações.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.861 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000211/2009-17

§1° A responsabilidade solidária pode ser elidida, desde que seja exigido do construtor
o pagamento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída
em nota fiscal ou fatura correspondente aos serviços executados, quando da quitação
da referida nota fiscal ou fatura.
§2° Considera-se construtor, para efeitos deste Regulamento, a pessoa física ou
jurídica que executar obra, sob sua responsabilidade, no todo ou em parte.
Destarte, conforme anteriormente tratado, a não apresentação dos documentos
identificados na legislação impede a elisão da responsabilidade solidária e leva ao
lançamento mediante aferição indireta, nos termos do artigo 33 e parágrafos, da Lei
8.212/91, verbis:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b
e c do parágrafo único do art. 11; e ao Departamento da Receita Federal (DRF)
compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições
sociais previstas nas alíneas d e e do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os
órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as
sanções previstas legalmente.
(-)
§ 3° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o
Departamento da Receita Federal (DRF) podem, sem prejuízo da penalidade cabível,
inscrever de oficio importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário.
Assim, a tomadora de serviços poderia elidir a responsabilidade solidária, apresentando
os documentos, ou não, como foi feito. Nesse último caso, está sujeita ao lançamento
das contribuições devidas, mediante aferição indireta, nos termos da legislação
transcrita, pela qual não é necessária, neste caso, a desconsideração de sua
contabilidade.
Portanto, descabem as alegações da impugnante de que a aferição indireta foi utilizada
indevidamente no presente lançamento.
Em relação à alegação da impugnante de que não é responsável pela contribuição
devida a terceiros, convém destacar que no presente lançamento estão incluídas apenas
as contribuições destinadas ao financiamento da Seguridade Social, parte dos segurados.
Quanto ao questionamento em face da multa aplicada, não prosperam os
argumentos da Recorrente.
Com efeito, da leitura sistêmica dos arts. 113, §§ 1°. e 139, ambos do CTN, c/c
art. 44, da Lei n. 9.430/1996, conclui-se que o conceito de crédito tributário não abrange apenas
o tributo em sentido estrito, mas também alcança as penalidades que sobre ele incidam,
incluindo-se a multa de ofício, bem assim os juros de mora decorrentes do descumprimento da
obrigação principal e respectivo atraso do pagamento.
E, uma vez presente a responsabilidade tributária imputada à Recorrente, vez que
caracterizado o interesse comum, de natureza jurídica, na realização do fato gerador, a esta se
transfere a sujeição passiva sobre a totalidade do crédito tributário apurado, que inclui a
respectiva multa de ofício, cuja aplicação nenhuma vinculação tem com a intenção do devedor
principal ou do solidário em praticar infração tipificada na legislação previdenciária a
caracterizar descumprimento de obrigação principal, vez que decorre de lei.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital